Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO AVULSA. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PERIGO DE DANO. EXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O parágrafo terceiro, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Procedimento disciplinado no artigo 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Nos termos do parágrafo único, do artigo 995, do mesmo Código, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. No caso ora em apreço, em razão da dimensão do perigo de dano consistente no cancelamento de contrato de plano de saúde, o efeito suspensivo deve subsistir até o julgamento do recurso de Apelação pelo Colegiado
4. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.